Tribunal: TJES
Processo: 5000890-83.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão na Posse
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000890-83.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANO e outros (2)

APELADO: EDUARDO DOS SANTOS e outros (3)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DIREITO DE PROPRIEDADE VERSUS POSSE COM INTENTO DE USUCAPIÃO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS PARA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória ajuizada pelos autores, ora apelados, visando à retomada da posse dos lotes 41 e 42, individualizados nas matrículas nº 23.422 e 23.423, diante da alegação de posse injusta por parte do réu. O apelante, por sua vez, sustentou, em sede de defesa, o exercício de posse com animus domini desde 2006, com o intuito de ver reconhecida, incidentalmente, a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se os autores comprovaram os requisitos legais da ação reivindicatória; (II) determinar se o réu demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para reconhecimento da usucapião extraordinária como matéria de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A procedência da ação reivindicatória exige a comprovação do domínio do autor sobre o bem, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, entendida como a posse não amparada por título jurídico que a legitime.

Os autores comprovaram a titularidade dos imóveis por meio das matrículas nn. 23.422 e 23.423, bem como a sua precisa individualização.

A posse do réu é considerada injusta, pois desprovida de qualquer título jurídico que se sobreponha ao direito real de propriedade dos autores.

O reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, demanda a posse contínua, mansa, pacífica e com
animus domi
ni por 15 anos, requisitos que devem ser devidamente comprovados pelo réu, nos termos do ônus probatório.

O apelante não logrou êxito em demonstrar a posse qualificada pelo prazo legal, sendo insuficientes os elementos apresentados, como fotos sem data precisa, boletim unificado de 2019 e declarações de vizinhos não ratificadas judicialmente, para a comprovação da posse ininterrupta desde 2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A procedência da ação reivindicatória exige a prova do domínio do autor, a individualização do bem e a posse injusta do réu, independentemente de posse violenta, clandestina ou precária.

A usucapião extraordinária pode ser arguida como defesa em ação reivindicatória, mas exige comprovação inequívoca da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini por 15 anos.

Declarações unilaterais, documentos sem data precisa e ausência de confirmação judicial de testemunhos não suprem o ônus probatório necessário à configuração da usucapião extraordinária.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.238; CPC, art. 408, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, XXII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula n. 237.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000890-83.2023.8.08.0021.

APELANTES: FABIANO COSTA PINHEIRO PEÇANHA, VANESSA MELOTTI PEÇANHA.

APELADOS: EDUARDO DOS SANTOS, ELIANE DOS SANTOS MAIA, EMIR DOS SANTOS JUNIOR, ELAINE CORNELIA DOS SANTOS MARTINS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A controvérsia que se apresenta à análise deste egrégio Tribunal reside na colisão entre o direito de propriedade dos apelados/autores e a posse alegada pelo apelante/réu para fins de aquisição da propriedade por usucapião, arguida como matéria de defesa.

A ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, exige para sua procedência a comprovação de três requisitos essenciais: a) a prova do domínio da parte autora sobre o bem; b) a individualização da coisa reivindicada; e c) a posse injusta do réu. No caso em tela, os autores lograram êxito em comprovar o domínio sobre os lotes 41 e 42, por meio das matrículas nn. 23.422 e 23.423, e a perfeita individualização dos imóveis. Quanto ao terceiro requisito, a posse do réu é considerada injusta para fins reivindicatórios por não possuir título jurídico que a justifique ou que se oponha ao domínio dos proprietários. É importante ressaltar que, no contexto da ação reivindicatória, a injustiça da posse não se confunde com a posse violenta, clandestina ou precária, bastando que ela não tenha amparo em um título legítimo que a autorize a prevalecer sobre o direito de propriedade.

A usucapião, por sua vez, pode ser arguida como matéria de defesa em ação reivindicatória, conforme expressamente previsto na Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal ("O usucapião pode ser arguido em defesa"). Para a modalidade de usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do Código Civil, exige-se a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
pelo período de 15 (quinze) anos, independentemente da existência de justo título ou boa-fé do possuidor.

A análise detida do acervo probatório constante dos autos revela que o réu, ora apelante, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar a posse qualificada pelo período integral de 15 anos, conforme exigido para a usucapião extraordinária. As fotografias apresentadas, embora demonstrem a existência de alguma ocupação em determinado momento, não possuem data conclusiva que comprovem o início da posse em 2006, como alegado. O Boletim Unificado de 2019, embora mencione o réu, igualmente não corrobora a posse ininterrupta e com
animus domini
desde o ano de 2006, indicando apenas uma situação pontual em 2019. As declarações de vizinhos, por sua vez, conforme corretamente observado pela magistrada de primeiro grau e em consonância com o art. 408, parágrafo único, do Código de Processo Civil, provam a ciência do declarante sobre o que foi declarado, mas não o fato em si, e foram consideradas dúbias pela ausência de localização do réu pelo Oficial de Justiça para confirmação em juízo, o que lhes retira a força probatória necessária para comprovar o lapso temporal da posse.

Posto isso, nego provimento ao recurso e majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade de tal verba.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o judicioso voto de relatoria.